Tribunal: TJDFT
Processo: 0715038-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715038-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. F. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINE FERNANDES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme relatado na decisão de ID 45986715, trata-se de agravo de instrumento (ID 45966528) interposto pela menor impúbere H.F.S., nascida em 6/4/2020, devidamente representada por sua genitora, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF que, nos autos da ação de conhecimento movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência pretendida. Acrescento que o pedido liminar veiculado foi parcialmente deferido diante do preenchimento dos requisitos autorizadores. Contrarrazões ao recurso no ID 46410736. É o relatório. Passo a decidir. Com amparo no disposto na alínea “b” do inciso V do artigo 932 do Código de Processo Civil (CPC), o relator poderá julgar de plano o mérito do recurso, dando a ele provimento, quando a decisão recorrida for contrária a entendimento proferido em precedente qualificado. Ao analisar o pedido liminar, assim me pronunciei (ID 45986715): “Verifico a ocorrência do julgamento de mérito de tema com repercussão geral sobre o assunto havido no RE 1.008.166/SC (Tema 548) do Supremo Tribunal Federal, no qual foram fixadas as seguintes teses: “Tribunal, por maioria, apreciando o tema 548 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencido, em parte, o Ministro André Mendonça, que conhecia do recurso extraordinário e dava-lhe parcial provimento para determinar o retorno dos autos à origem para que reexaminasse o feito. Na sequência, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: 1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica". Presidência da Ministra Rosa Weber. Plenário, 22.9.2022. (grifo nosso) O art. 208, inciso IV, da Constituição Federal, ao dar maior amplitude ao direito social à educação previsto no art.6o, do diploma constitucional, dispõe: Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: [...] IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; Por sua vez, a Lei Orgânica do Distrito Federal assegura, no seu art. 223, o seguinte: Art. 223. O Distrito Federal deve garantir, na forma da lei, atendimento em: I – creches para crianças de 0 a 3 anos; II – pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos. Parágrafo único. O Poder Público deve garantir atendimento em creche a crianças com deficiência, oferecendo recursos e serviços especializados de educação e reabilitação. De igual sorte, o art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente determina que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à educação, à dignidade e ao respeito. Já o seu art. 53, inciso V, garante à criança e ao adolescente o direito de ter acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Nesse contexto, constata-se que a garantia do acesso à educação impõe ao Estado a obrigação de prover os recursos necessários para tanto, eis que visa resguardar um mínimo de segurança social e proteção à dignidade da pessoa humana. Dito isso, a efetivação de tais previsões legais não se encontra à mercê da avaliação discricionária da Administração Pública, por consubstanciar direito fundamental e indisponível, de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. O aresto de acórdão abaixo, proferido no âmbito do STF, sintetiza o dever estatal de garantir o atendimento de criança em creche: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CRIANÇA DE ATÉ SEIS ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV) - COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2o) - RECURSO IMPROVIDO. 1 - A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que, deferida às crianças, a estas assegura, para efeito de seu desenvolvimento integral, e como primeira etapa do processo de educação básica, o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (CF, art. 208, IV). 2 - Essa prerrogativa jurídica, em conseqüência, impõe, ao Estado, por efeito da alta significação social de que se reveste a educação infantil, a obrigação constitucional de criar condições objetivas que possibilitem, de maneira concreta, em favor das "crianças de zero a seis anos de idade" (CF, art. 208, IV), o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão governamental, apta a frustrar, injustamente, por inércia, o integral adimplemento, pelo Poder Público, de prestação estatal que lhe impôs o próprio texto da Constituição Federal. 3 - A educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental. 4 - Os Municípios - que atuarão, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil (CF, art. 211, § 2o) - não poderão demitir-se do mandato constitucional, juridicamente vinculante, que lhes foi outorgado pelo art. 208, IV, da Lei Fundamental da República, e que representa fator de limitação da discricionariedade político-administrativa dos entes municipais, cujas opções, tratando-se do atendimento das crianças em creche (CF, art. 208, IV), não podem ser exercidas de modo a comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência ou de mera oportunidade, a eficácia desse direito básico de índole social. 5 - Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. A questão pertinente à "reserva do possível". Doutrina (RE 410715 AgR/SP, Segunda Turma, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 22/11/2005, DJ 3.2.2006). Da mesma forma, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a possibilidade de determinar ao Poder Púbico, judicialmente, a realização de matrícula de criança em creche. Confira-se: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA OU PRÉ-ESCOLA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. CONCESSÃO DE VAGAS A CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS. GARANTIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL REPRODUZIDA NO ART. 54 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO INDISPONÍVEL. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte Superior firmou entendimento de que o direito à educação, previsto na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, é indisponível, em função do bem comum, e portanto é dever do Estado oferecer às crianças menores de 6 anos completos atendimento público educacional em creche e pré-escola (AgInt no AREsp. 822.877/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 21.2.2017; REsp. 1.365.384/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.9.2016; AgRg no AREsp. 587.140/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 15.12.2014). 2. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na análise de dispositivos constitucionais, e também no exame do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990, e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/1996, o que afasta a alegação de que o exame teria caráter exclusivamente constitucional. 3. Inaplicáveis os óbices das Súmulas 283 do STF e 7 do STJ ao caso dos autos, porquanto inexiste fundamento autônomo inatacado ou necessidade de reexame da matéria fática para dirimir a controvérsia. 4. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL a que se nega provimento (AgInt no AREsp. 1.159.587/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 30.8.2018). CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ART. 127 DA CF/88. ART. 7o DA LEI 8.069/90. DIREITO AO ENSINO FUNDAMENTAL AOS MENORES DE SEIS ANOS "INCOMPLETOS". PRECEITO CONSTITUCIONAL REPRODUZIDO NO ART. 54 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NORMA DEFINIDORA DE DIREITOS NÃO PROGRAMÁTICA. EXIGIBILIDADE EM JUÍZO. INTERESSE TRANSINDIVIDUAL ATINENTE ÀS CRIANÇAS SITUADAS NESSA FAIXA ETÁRIA. 1. O direito à educação, insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, é indisponível, em função do bem comum, derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria. 2. Menores de seis anos incompletos têm direito, com base em norma constitucional reproduzida no art. 54 do ECA (Lei 8.069/90), ao ensino fundamental. 3. Consagrado, por um ângulo, o dever do Estado; revela-se, por outro, o direito subjetivo da criança. Consectariamente, em função do princípio da inafastabilidade da jurisdição, a todo direito corresponde uma ação que o assegura, sendo certo que todas as crianças nas condições estipuladas pela lei enquadram-se na esfera desse direito e podem exigi-lo em juízo. A homogeneidade e transindividualidade do direito em foco enseja a propositura da Ação Civil Pública. 4. Descabida a tese da discricionariedade, a única dúvida que se poderia suscitar resvalaria na natureza da norma ora sob enfoque, se programática ou definidora de direitos. Muito embora a matéria seja, somente nesse particular, constitucional, sem importância se mostra essa categorização. Tendo em vista a explicitude do ECA, é inequívoca a normatividade suficiente à promessa constitucional, a ensejar a acionabilidade do direito à educação. 5. Ressoa evidente que toda imposição jurisdicional à Fazenda Pública implica dispêndio, sem que isso infrinja a harmonia dos poderes porquanto, no regime democrático e no estado de direito, o Estado soberano submete-se à própria Justiça que instituiu. Afastada, assim, a ingerência entre os poderes, o Judiciário, alegado o malferimento da lei, nada mais fez que cumpri-la ao determinar a realização prática da promessa da legislação. 6. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.189.082/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/12/2010, DJe de 4/2/2011.) ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS. GARANTIA CONSTITUCIONAL REPRODUZIDA NO ART. 54 DA LEI 8.069/90. DISCRICIONARIEDADE AFASTADA. 1. Esta Corte tem manifestado entendimento no sentido de que é legítima a determinação de obrigação de fazer pelo Judiciário, com o objetivo de tutelar direito subjetivo de menor à assistência educacional, não havendo que se falar em discricionariedade da Administração Pública. 2. Tanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996, art. 4o., II e IV) quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990, arts. 53, V, 54, IV), impõem que o Estado ofereça às crianças menores de até 6 (seis) anos de idade atendimento público educacional em creche e pré-escola. Estando o Estado subsumido ao princípio da legalidade, é seu dever assegurar que os serviços supramencionados sejam prestados. 3. A determinação judicial desse dever pelo Estado, não encerra suposta ingerência do judiciário na esfera da administração. Deveras, não há discricionariedade do administrador frente aos direitos consagrados, quiçá constitucionalmente. Nesse campo a atividade é vinculada sem admissão de qualquer exegese que vise afastar a garantia pétrea (REsp. 575.280/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ 25.10.2004). 4. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp. 587.140/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 15.12.2014). Deveras, tem-se que a determinação de inscrição da menor em creche pública não viola os princípios da razoabilidade, isonomia e impessoalidade, porquanto se trata de garantia constitucional que não pode ser obstada principalmente por razões orçamentárias. Assim, se impõe a aplicação das teses cristalizadas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, publicadas sob o Tema repetitivo n. 548, no sentido de que o Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. Por tais fundamentos, defiro parcialmente a liminar para determinar a obrigação de fazer ao DISTRITO FEDERAL, ora agravado, de efetuar a matrícula da criança-agravante em instituição de ensino infantil pública ou conveniada, localizada próxima à sua residência, preferencialmente, ficando a jornada integral condicionada ao regime adotado na instituição, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Após, dê-se vista ao Ministério Público.” Saliente-se que os fundamentos externados por ocasião da decisão que apreciou o pedido liminar, por si sós, seriam suficientes a direcionar o julgamento da questão de fundo do presente agravo. Mormente porque a questão em debate foi devida e suficientemente aquilatada quando da análise da tutela de urgência. Demais disso, convém reforçar que as razões lançadas remontam decisão proferida, sobretudo, pelo egrégio Supremo Tribunal Federal (STF_, que fixou a tese com Repercussão Geral de que “a educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata.” (RE 1.008.166/SC - Tema 548) Nessa linha, por se tratar o aludido julgado de precedente qualificado, já que aposta repercussão geral, na forma da lei processual, imperiosa a imediata aplicação da tese sufragada. Destarte, impõe-se a aposição ao caso da tese aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, relativa ao Tema n. 548, no sentido de que o Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica, tal como no caso ora em análise. Em outras palavras, a obrigação do Estado em garantir o acesso à educação infantil (creche e pré-escola) é extraída de norma constitucional de eficácia plena, com aplicabilidade direita e imediata, pelo que se constitui em direito público subjetivo, consoante entendimento fixado pelo Pretório Excelso no bojo do RE 1.008.166/SC (julgado com repercussão geral - Tema 548). Assim, essa determinação não está sujeita à discricionaridade do poder público. Pelo contrário, o Estado deve adotar medidas efetivas para a concretização do direito dos infantes à educação pública e gratuita. O fato de eventualmente haver uma lista de espera fictícia, com critérios socioeconômicos, que sequer tem previsão de quando será atendida, não pode ser utilizada como subterfúgio para a omissão do Estado. Até porque, preenchido o critério etário, surge para a criança o direito público subjetivo oponível ao Estado, nos termos do art. 208, inciso IV, da CF/88. Portanto, a intervenção judicial, com o objetivo de garantir a matrícula de infante em creche próxima à sua residência, não viola, entre outros, os princípios da legalidade, isonomia e separação dos poderes, pois trata-se de um direito fundamental da criança e de um dever do Estado, conforme prevê o art. 208, inciso IV, da CF/88. Por óbvio, a pretensão relativa à jornada integral dependerá da creche/escola infantil que vai acolher a criança, porquanto não se pode ter certeza de que haverá uma creche próxima à casa do menor e que funcione em tempo integral. Com essas ponderações, reputo por confirmadas a plausibilidade do direito e a urgência, tal como exigido no artigo 300 do CPC. Mais que isso, compreendo aplicável ao caso o entendimento firmado no Tema 548 (Repercussão Geral), à luz das disposições concernentes ao sistema de precedentes, notadamente aquela capitulada no art. 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Forte em tais fundamentos, dou parcial provimento ao recurso, para, confirmando a tutela de urgência, determinar ao DISTRITO FEDERAL, ora agravado, que efetue a matrícula da criança-agravante em instituição de ensino infantil pública ou conveniada, localizada próxima a sua residência, preferencialmente, ficando a jornada integral condicionada ao regime adotado na instituição. Fixo a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) diariamente, até o limite de R$ 30.000 (trinta mil reais), a partir da notificação, para o caso de não cumprimento Julgo prejudicado, por consequência, o agravo interno de ID 46410735. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador